Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600776-77.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
13/04/2025
Número: 0600776-77.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600776-
77.2024.6.16.0026, que julgou procedente a presente Representação Eleitoral, promovida pela
Coligação Cornélio Sempre em Frente - Cornélio Procópio/PR (PSD, PL, PDT, Podemos,
PSDB/Cidadania), em face de Thais Takahashi, extinguindo o feito, com resolução de mérito, o que
faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, aplico à
representada multa, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de modo a confirmar a liminar
deferida. (Representação Eleitoral com pedido liminar Coligação Cornélio Sempre em Frente -
Cornélio Procópio - PR (PSD, PL, PDT, Podemos, PSDB/Cidadania) com fulcro no artigo no artigo
art. 9-C da Resolução nº. 23.610/2019, c/c art. 36, § 3º da Lei nº. 9.504/97, em face de Thais
Takahashi. Alega-se que, em 24/09/2024, a representada veiculou vídeo em seus perfis pessoais
junto ao Instagram e Facebook, com duração de 2:19 minutos. Disse que no vídeo a representada
comunica seus seguidores sobre decisão judicial a seu favor, com determinação de remoção de
conteúdo das redes sociais. Noticiou que a representada critica a "equipe organizada 55" e faz
acusações contra o candidato Rafael Hannouche. Expôs que a representada afirma que a "equipe
organizada 55" utiliza artimanhas criminosas para denegrir sua imagem, destacando seu respeito
pelas decisões judiciais, além de acusar Rafael Hannouche de descumprir uma ordem judicial
relacionada à cassação de vereadores, resultando em uma multa de mais de treze mil reais.
Sustentou que a acusação de descumprimento da ordem judicial por Rafael Hannouche não condiz
com a realidade, pois a decisão liminar foi suspensa por um recurso de agravo de instrumento e a
sentença foi objeto de embargos de declaração. Expôs que o mandado de segurança foi julgado
parcialmente procedente, mas a magistrada esclareceu que o cumprimento de sentença é
descabido neste momento processual, além de a decisão judicial ainda ser passível de reexame
necessário e recurso por ambas as partes. Arguiu que a informação reportada pela representada
sobre a ação judicial não é verdadeira, pois a decisão foi proferida em 16.06.2024, antes da
veiculação do vídeo. Declarou que o vídeo no Instagram possui 10,8 mil visualizações, 421 curtidas
e 45 comentários, enquanto o do Facebook tem 107 reações, 8 comentários e 10
compartilhamentos, além de ter sido compartilhado via WhatsApp). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
THAIS TAKAHASHI (RECORRENTE)

ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO -
PR (RECORRIDA)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44253630
05/12/2024
17:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44253630 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517345644600000043200786
Número do documento: 24120517345644600000043200786
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2025 13:28:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.706

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600776-77.2024.6.16.0026 – Cornélio
Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
RECORRIDA: CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE [PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. PUBLICAÇÃO
NAS
REDES
SOCIAIS.
DIFAMAÇÃO.
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Thais
Takahashi contra sentença proferida pela
26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR,
que julgou procedente a representação da
Coligação “Cornélio Sempre em Frente” e
aplicou multa de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) à recorrente.
2. A sentença de origem fundamentou-se
em publicações feitas pela recorrente em
redes sociais, que teriam extrapolado o

Num. 44253630 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517345644600000043200786
Número do documento: 24120517345644600000043200786
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2025 13:28:53
direito à liberdade de expressão, veiculando
críticas e alegações infundadas contra
adversários
políticos,
configurando
propaganda eleitoral negativa.
3. O recurso alegou violação à liberdade de
expressão e proporcionalidade da multa
aplicada, requerendo a improcedência da
representação
ou,
subsidiariamente,
a
redução da penalidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se as publicações realizadas pela
recorrente configuram propaganda eleitoral
negativa e desinformação, excedendo os
limites da liberdade de expressão;
(ii) saber se o valor da multa imposta é
proporcional à infração cometida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A liberdade de expressão, garantida pelo
art. 5º, incisos IV e IX, da Constituição
Federal, não é absoluta, encontrando
limites na proteção à honra e à igualdade
entre
candidatos
durante
o
processo
eleitoral.

6. O art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/1997
estabelece a possibilidade de aplicação de
multa em casos de disseminação de fake
news ou conteúdo sabidamente inverídico
que atente contra a honra de candidatos.
7. No caso em análise, constatou-se que a
recorrente veiculou informações falsas e
descontextualizadas acerca de adversários
políticos, configurando propaganda eleitoral
negativa e comprometendo a integridade do
pleito.
8. Considerando o precedente do TRE/PE,
a multa originalmente aplicada foi considerada desproporcional, sendo
razoável sua redução ao mínimo legal, dada

Num. 44253630 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517345644600000043200786
Número do documento: 24120517345644600000043200786
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2025 13:28:53
a ausência de histórico de infrações
eleitorais pela recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente
provido, para reduzir a multa ao patamar
mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se no mais a sentença proferida
pela
26ª
Zona
Eleitoral
de
Cornélio
Procópio/PR.
10. Tese de julgamento: A liberdade de
expressão durante a propaganda eleitoral
encontra
limites
na
preservação
da
igualdade entre candidatos e na proteção à
honra, sendo ilícita a disseminação de fake
news ou informações infundadas com
potencial de desequilibrar o processo
eleitoral.
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, incisos IV, IX e
XXXV.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, §§2º e 3º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, §1º;
art. 9º-H.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PE - Recurso Eleitoral nº 060024348,
Acórdão, Des. André Luiz Caula Reis, DJE
de 21/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44253630 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517345644600000043200786
Número do documento: 24120517345644600000043200786
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2025 13:28:53
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por THAIS TAKAHASHI em face da r. sentença proferida
pelo Juízo da 026ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, id. 44115616, na qual o Juiz a quo
julgou procedente a representação proposta pela Coligação “CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE”
(PSD, PL, PDT, PODEMOS, PSDB/CIDADANIA) de Cornélio Procópio/PR, condenando à
representada, ora recorrente, à multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral com pedido de liminar pela Coligação
“CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE” (PSD, PL, PDT, PODEMOS, PSDB/CIDADANIA) de
Cornélio Procópio/PR em face de THAIS TAKAHASHI, pela publicação de vídeos em seus perfis
pessoais nas redes sociais Instagram e Facebook, no qual chama a atenção da população de
Cornélio Procópio para comunicar o deferimento de decisão judicial em seu favor, para remoção
de conteúdo nas redes sociais, onde enaltece a sua “obediência à justiça” e às decisões judiciais,
o que seria contrário à “EQUIPE ORGANIZADA 55”, e passou a narrar fato de maneira
supostamente distorcida, inverídica e caluniosa contra o candidato Rafael Amin Hannouche.
Sobreveio a r. sentença, id. 44115616, em que a MMª. Juíza da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio
Procópio/PR julgou procedente a referida representação, aplicando a multa de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) à representada, por entender que restou comprovado nos autos que a
representada publicou vídeo em seus perfis pessoais nas redes sociais Instagram e Facebook, no
qual propagou informação a respeito de decisão liminar deferida em seu favor, acompanhada de
críticas à “equipe organizada 55”, consubstanciada na utilização de artimanhas criminosas para
denegrir sua imagem, bem como que o candidato Rafael Hannouche, atual Presidente da Câmara
Municipal, estaria descumprindo uma ordem judicial relacionada à cassação de vereadores.
Irresignada, a representada interpôs Recurso Eleitoral, id. 44115626, face a r. sentença prolatada
pela MMª. Juíza da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, aduzindo em síntese que: 1) as
publicações realizadas pela Recorrente, estão perfeitamente abarcadas pela liberdade de
expressão e pensamento, bem como pelo direito à informação, não havendo qualquer informação
falsa ou distorcida dos fatos; 2) não se revela ilícita ou desabonadora a conduta da recorrente,
pois trouxe o teor da liminar deferida em seu favor, pelo Juízo de 1º Grau (Representação
Eleitoral n.º 0600766-33.2024.6.16.0026), bem como do descumprimento da sentença e da
liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Cornélio Procópio (Mandado de
Segurança n.º 0001947-03.2024.8.16.0075); 3) no caso sub judice, não há ofensa à honra de
qualquer candidato ou coligação, mas somente fatos comprovadamente verídicos constatados em
processos judiciais. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de
primeiro grau, julgado improcedente a representação, afastando-se a multa aplicada, ou
subsidiariamente, requereu a redução da multa ao patamar mínimo.
Devidamente intimada, a parte representante apresentou as contrarrazões, id. 44115686, em que
aduz: 1) a informação reportada sobre a ação judicial não é verdadeira, vez que magistrada
enfatizou que o cumprimento de sentença seria totalmente descabido e que tal decisão foi
proferida no dia 16/09/2024 (id. 44115592), ou seja, mais de uma semana antes da veiculação da
notícia pela Recorrente; 2) nos termos da r. sentença, houve clara distorção fática capaz de
macular a honra do candidato, ora recorrido, eis que, afirmou com ênfase em sua entonação, que

Num. 44253630 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517345644600000043200786
Número do documento: 24120517345644600000043200786
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2025 13:28:53
o mesmo está descumprindo decisão judicial e, ainda, que há uma multa por tal descumprimento
que ultrapassa R$ 13.000,00 (treze mil reais); 3) resta indubitável que a ação judicial citada com a
Certidão Explicativa expedida nos autos de Mandado de Segurança nº 0001947-
03.2024.6.16.0075, bem como a decisão que deixou de dar provimento aos Embargos de
Declaração da r. sentença e pontuou quanto o requerimento de cumprimento de sentença e
pedido de decretação da prisão em flagrante pleiteado pela ora Recorrente, ser totalmente
descabida face o necessário reexame da matéria; 4) atribuído efeito suspensivo à decisão
recorrida em sede de Agravo – também de forma liminar – restou suspensa a decisão recorrida,
ou seja, tornou-se inexigível até o julgamento final do Agravo de Instrumento, que perdeu seu
objeto face a superveniência do julgamento da causa pelo juízo a quo; 5) como a própria
Recorrente ressalta no vídeo apresentado, exerce a profissão de advogada e conhece muito bem
as consequências da fake news, como igualmente deve conhecer da Lei 12.016/2009 – que
disciplina o mandado de segurança, processo no qual atua em causa própria; 6) o vídeo
veiculado pela recorrente Thais Takahashi caracteriza propaganda eleitoral negativa, pois tenta
induzir os espectadores a crerem na mensagem de que os candidatos do mencionado “GRUPO
ORGANIZADO 55”, especialmente o Sr. Rafael Hannouche, não respeitam a justiça e não
cumprem ordens judiciais, produzindo um juízo de valor negativo de suas imagens. Ao final,
pugnou pelo não recebimento e, se for o caso, o desprovimento do Recurso Eleitoral interposto
pela recorrente.
Em manifestação de id. 44130119, a I. representante da Procuradoria Regional eleitoral pugnou
pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44175809, esta relatoria determinou a intimação às partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
Em manifestação de id. 44190593, a representante demonstrou não haver interesse na tentativa
de conciliação e, em 08/11//2024 (id. 44193414), fluiu o prazo sem qualquer manifestação da
parte representada.
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em 03/10/2024 - quinta-feira,
em Mural Eletrônico, id. 44115620, e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 04/10/2024 - sexta-
feira, id. 44115627.

Num. 44253630 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517345644600000043200786
Número do documento: 24120517345644600000043200786
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2025 13:28:53
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os requisitos objetivos, mormente quanto à tempestividade do Recurso
Eleitoral.

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por THAIS TAKAHASHI em face da
sentença proferida pela MMª. Juíza da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, a qual julgou
procedente a representação proposta pela Coligação "CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE face à
recorrente, por restar comprovado que a representada publicou vídeo em seus perfis pessoais
nas redes sociais Instagram e Facebook, através do qual propagou informação a respeito de
decisão liminar deferida em seu favor, acompanhada de críticas à "equipe organizada 55",
consubstanciada na utilização de artimanhas criminosas para denegrir sua imagem, bem como
que o candidato Rafael Hannouche, atual Presidente da Câmara Municipal, estaria descumprindo
uma ordem judicial relacionada à cassação de vereadores.
A discussão cinge-se à configuração ou não de desinformação e propaganda eleitoral negativa
decorrente de publicação realizada pela recorrente em seus perfis das redes sociais do Facebook
e Instagram, na qual teria a seguinte mensagem:
"Olá, população de Cornélio Procópio.
Ontem no final da noite tivemos o deferimento da liminar para retirada do vídeo do
Zé Leite, da Graúna FM, republicado pela candidata Angélica e o prefeito Amin,
onde eles diziam que eu estava cometendo fake news.
Eu, como advogada, sei das consequências jurídicas das fake news que é pela
legislação considerado crime, ou seja, tendo conhecimento, não posso e nunca
cometerei esse tipo de crime, diferentemente da 'equipe organizada 55', que usa
essas artimanhas criminosas para denegrir a minha imagem.
Mas eu sempre confiei na justiça e a verdade sempre vem à tona. Vejam a decisão
eleitoral. [...]
Quero registrar também que sempre irei cumprir ordens judiciais e quando não
concordar com as mesmas, recorrerei.
Respeitarei sempre a Justiça, algo que não é feito pela 'equipe organizada 55' e
como exemplo trago a cassação dos vereadores, que já temos ordem judicial para
nova sessão e o Presidente da Câmara, Rafael Hannouche, não coloca em pauta e
descumpre a ordem judicial, tendo já uma multa que passa de treze mil reais, o que
será posteriormente executado.
Então, reforço, a Justiça deve ser respeitada por todos, em especial por agentes

Num. 44253630 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517345644600000043200786
Número do documento: 24120517345644600000043200786
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2025 13:28:53
públicos.
Continuamos na luta por uma cidade próspera e com direito e justiça para todos".

Sobre a propaganda eleitoral na internet, assim dispõem § 1º, art. 27, da Resolução TSE nº
23.610/2019 e, §§ 2º e 3º, art. 57-D, da Lei nº 9.504/1997:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A). (Vide, para as Eleições de 2020,
art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020)
§1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021).

[...]

"Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.
[...]
§2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações
que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive
redes sociais".
Do que se extrai nos autos, conclui-se pelo desbordamento do direito à livre manifestação, pela
representada, restando escorreita a r. sentença de primeiro grau.
Em diversos excertos da fala da representada se denota a existência de ataques à representante,

Num. 44253630 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517345644600000043200786
Número do documento: 24120517345644600000043200786
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2025 13:28:53
seja quanto à existência de um "grupo organizado 55", sobre os componentes desse grupo não
cumprirem às determinações judiciais, citando caso envolvendo o candidato a vereador Rafael
Amin Hannouche, porém, sem prova apta a comprovar as afirmações da recorrente.
Quanto ao suposto descumprimento da decisão em que se determinou pagamento de
multa/astreintes pelo candidato a vereador Rafael Amin Hannouche, restou claramente
demonstrado ser inverídica essa afirmação, conforme se infere do julgado de 16/09/2024, id.
44115592, no qual assim se manifestou- a MMª. Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública de
Cornélio Procópio/PR:
"3 - Por sua vez, quanto ao requerimento do cumprimento da sentença pela parte
impetrada sob pena de prisão em flagrante, totalmente descabida. Isto porque se
trata de sentença proferida em sede de mandado de segurança, cujo reexame é
obrigatório na forma da lei (art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009), o que condiciona a
eficácia da sentença à confirmação junto ao Tribunal de Justiça. "

Nesse palmilhar, também pontuou a MM. Juíza a quo, nos seguintes termos:
"Assim, nota-se que a fala referente ao descumprimento de ordem judicial pelo atual Presidente da
Câmara Municipal não retrata com fidedignidade a tramitação da ação judicial por ela comentada,
porquanto, embora sentenciada, ainda passível de reexame necessário. Isso aliado, ainda, à
inexistência de decisão judicial que determine o seu imediato cumprimento. "

Assim, mais que extrapolar ao seu direito à liberdade de expressão e atingir a honra dos
candidatos adversários, as falas desinformativas e descompromissadas com a verdade, se
consubstanciam em propaganda eleitoral negativa e tem o condão de provocar o não voto,
havendo concorrência desleal entre os participantes no pleito eleitoral.

Nesse sentido, cite-se o julgado do C. TRE - PE, a seguir transcrito:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
DIFAMAÇÃO E CALÚNIA. DISSEMINAÇÃO DE FAKE NEWS. MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença de juízo eleitoral que julgou procedente a
representação de coligação partidária, reconhecendo propaganda eleitoral negativa por conteúdo
difamatório e calunioso e aplicando multa de R$ 15.000,00 com fundamento no art. 57-D, §2º, da
Lei nº 9.504/97.
O recorrente sustenta que as mensagens configurariam exercício de liberdade de expressão e que
a multa seria desproporcional, pedindo a reforma da sentença para afastamento da condenação.

Num. 44253630 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517345644600000043200786
Número do documento: 24120517345644600000043200786
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2025 13:28:53
A parte recorrida apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, por considerar
configurada propaganda negativa e desinformação com potencial de prejuízo ao processo eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o conteúdo veiculado nas redes sociais pelo
recorrente excede o limite da liberdade de expressão e configura propaganda eleitoral negativa; (ii)
saber se o valor da multa imposta é proporcional à infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A liberdade de expressão, prevista na Constituição Federal, não é absoluta, encontrando limites na
proteção à honra e na necessidade de preservação da igualdade entre candidatos no processo
eleitoral.
A disseminação de conteúdo sabidamente inverídico sobre candidato adversário, com alegações
não comprovadas de crimes contra a administração pública, caracteriza-se como propaganda
eleitoral negativa, influenciando indevidamente o eleitorado, conforme entendimento consolidado
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O material em questão desbordou o campo da crítica política legítima, promovendo acusações
graves e infundadas contra o candidato recorrente, desqualificando-o sem base fática e com
potencial de distorcer a percepção do eleitorado.
Embora o debate eleitoral envolva críticas acirradas, o uso de fake news para atacar a honra de
candidato compromete a integridade do processo eleitoral, podendo ser sancionado pela Justiça
Eleitoral, nos termos do art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97.
A jurisprudência do TSE é pacífica quanto à possibilidade de aplicação de multa em casos de
disseminação de fake news que visam desestabilizar o equilíbrio eleitoral.
Considerando que o recorrente não possui histórico de infrações eleitorais, a multa aplicada na
sentença se mostra excessiva, sendo razoável sua redução ao mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido, para reduzir a multa aplicada ao mínimo legal
de R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: A liberdade de expressão em propaganda eleitoral encontra limites na
proteção da honra e no princípio da igualdade entre candidatos, sendo ilícita a veiculação de fake
news que comprometam a integridade do processo eleitoral.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
Tribunal Superior Eleitoral
(TRE - PE - RECURSO ELEITORAL nº060024348, Acórdão, Des. Andre Luiz Caula Reis,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE, 21/11/2024.)
II.iii. Do valor da multa

Num. 44253630 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517345644600000043200786
Número do documento: 24120517345644600000043200786
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2025 13:28:53
Ao condenar a representada nos presentes autos, a MMª. Juíza a quo lhe imputou a multa de R$
15.000,00 (quinze mil reais), na forma do disposto no § 2º, do art. 57-D da Lei 9.504/1997 c/c
artigo 9º-H da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, por suposta reiteração do ato.
No entanto, como demonstrado a partir do quadro abaixo, extraído dos autos ED no REI
0600789-76.2024.6.16.0026, não se vislumbra a reiteração do ato, eis que, diversos são os
objetos, inexiste a mesma causa de pedir e, não são as mesmas partes em todos os processos,
que permitissem o entendimento da prática reiterada de ato:
A título de exemplo, cite-se os três primeiros processos, os quais foram propostos conforme
segue:
- Autos 0600128-97.2024.6.16.0026, a representação eleitoral foi proposta por RAFAEL
ALCANTARA HANNOUCHE face THAIS TAKAHASHI por propagar reiteradamente por meio do
aplicativo Instagram e Facebook conteúdo supostamente sensacionalista e tendencioso,
buscando imputar ao Representante e atual gestão liderada pelo seu genitor, a pecha de imoral,
de ímprobo e de corruptos.
- Autos 0600756-86.2024.6.16.0026, a representação foi proposta pela COLIGAÇÃO CORNÉLIO
SEMPRE EM FRENTE - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR (PSD, PL, PDT, PODEMOS,
PSDB/CIDADANIA) face THAIS TAKAHASHI pela publicação de vídeo em seus perfis nas redes
sociais do Facebook e Instagram, no qual fez relato supostamente com desrespeito à imagem
pública e idoneidade dos candidatos da Coligação Representante, através de relato
sensacionalista e desprovido de qualquer evidência da própria realidade.
- Autos 0600776-77.2024.6.16.0026, a representação foi proposta pela COLIGAÇÃO CORNÉLIO
SEMPRE EM FRENTE - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR (PSD, PL, PDT, PODEMOS,
PSDB/CIDADANIA) face THAIS TAKAHASHI pela publicação de vídeo em seus perfis nas redes
sociais do Facebook e Instagram, no qual supostamente propaga propaganda eleitoral negativa e
desinformação ao eleitor sobre o trâmite de processos envolvendo adversários políticos.
Nessa senda, entendo por minorar a multa aplicada ao patamar mínimo, de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), nos termos do § 2º, do art. 57-D da Lei 9.504/1997 c/c artigo 9º-H da Resolução nº
23.610/2019 do TSE.
De tudo que foi exposto nestes autos, considerando as alegações da representada quanto à
existência do dito "grupo organizado 55", sobre os componentes desse grupo não cumprirem às
determinações judiciais, citando caso envolvendo o candidato a vereador Rafael Amin
Hannouche, porém, sem trazer provas para sustentarem suas afirmações, verifica-se excesso ao

Num. 44253630 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517345644600000043200786
Número do documento: 24120517345644600000043200786
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2025 13:28:53
direito de liberdade de expressão e o desbordamento do exercício do direito à livre manifestação
do pensamento, sendo o provimento parcial ao recurso, medida que se impõe.
A sentença de primeira instância deve ser reformada parcialmente, tão somente para o fim de
reduzir a multa aplicada à representada ao patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
previsto no artigo 57-D da Lei 9.504/1997 c/c artigo 9º-H da Resolução nº 23.610/2019 do TSE e,
no mais, dever ser mantida íntegra a r. sentença prolatada pelo Juízo a quo.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao
Recurso Eleitoral interposto por THAIS TAKAHASHI, somente para o fim de minorar a multa para
o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, no mais, manter íntegra a sentença prolatada pela 26ª
Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600776-77.2024.6.16.0026 - Cornélio
Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
THAIS TAKAHASHI - Advogados do(a) RECORRENTE: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA -
PR69525, JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - PR77182 - RECORRIDA: CORNÉLIO SEMPRE
EM
FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
CORNÉLIO PROCÓPIO - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA
SILVA - PR74746-A, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, LUIS GUSTAVO
FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.

Num. 44253630 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517345644600000043200786
Número do documento: 24120517345644600000043200786
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2025 13:28:53
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.12.2024